Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-41.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005452-41.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Representação comercial, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), SEMENTES GUERRA LTDA. - CNPJ: 77.738.151/0004-19 (APELANTE), FABIO MARTINS RIBAS - CPF: 864.103.779-91 (ADVOGADO), EMANUELA CATAFESTA RIBAS - CPF: 024.770.869-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO – NEGÓCIO REALIZADO NA MODALIDADE CONSIGNADA – COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO DESATENDIDA – DÉBITO INEXISTENTE – PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO - NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a compra e venda de sementes de milho na modalidade consignada, por meio da qual o vendedor se compromete a promover a retirada do produto não comercializado, é ilegítima o protesto de duplicata, representativa do valor do produto sobejante.

A fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, nas ações declaratórias de inexistência de débito, deve espelhar o proveito econômico obtido, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Sementes Guerra Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Cancelamento de Protesto e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada pela empresa
Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda.
, para declarar inexistente o débito de R$ 331.595,00 (trezentos e trinta um mil, quinhentos e noventa e cinco reais), objeto do protesto de protocolo n° 362726, levado a efeito pela ré perante o 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a ré alega que foram realizadas diversas operações de compra e venda de milho entre as partes, sendo algumas na modalidade de venda normal, ou seja, não-consignada, e outras na modalidade consignada, asseverando que as notas que estão sendo cobradas da autora, ora apelada, e que ensejaram o débito e o protesto em discussão, dizem respeito à venda não consignada, já que não existe qualquer observação nesse sentido na respectiva nota fiscal, como é de praxe, de modo que subsiste o débito originador da dívida protestada.

Assevera a inexistência do dano moral, decorrente da existência de protesto anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Ao final, pleiteia o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que sejam fixados com base no valor da indenização por danos morais fixadas, e não com base no valor do título protestado, porque não corresponde ao proveito econômico, já que a parte não receberá a quantia ali expressa, obtendo, apenas, o reconhecimento da inexigibilidade do título.

As contrarrazões vieram ao id.

209794472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa
Latina Comércio e Representações Agrícolas
ajuizou esta ação declaratória c/c condenatória em face da empresa
Sementes Guerra
, ora apelante, objetivando o cancelamento do protesto, alegado indevido, de duplicata mercantil, no valor de R$ 331.595,00 (trezentos e trinta um mil, quinhentos e noventa e cinco reais), efetivado junto ao 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso-MT, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alegou, para tanto, manteve relação comercial com a empresa ré, ora apelante, consubstanciada na compra de sementes de milho, cujas operações foram realizadas na modalidade de consignação, de modo que os produtos que eram comercializados deveriam ser recolhidos pela ré, sem que qualquer custo lhe fosse repassado.

Disse que, apesar de devidamente notificada, além de não ter efetuado a retirada do produto sobejante, a ré promoveu o protesto da duplicata no valor correspondente, dando ensejo à esta demanda.

A ré, em sua defesa, por sua vez, alegou que algumas vendas foram realizadas na modalidade de venda normal, isto é, não-consignada, e outras na modalidade consignada, conforme identificação estampada nas notas fiscais, sendo que as sementes de milho, as quais a empresa autora revela não terem sido recolhidas, referem-se a 500 sacas de semente de milho
Garra
Viptera
TC
e 566 sacas de semente de milho
Garra
Viptera
, que somente constam no pedido nº 2, cuja venda foi efetivada na modalidade normal.

Explica que apenas as vendas realizadas na modalidade consignadas eram identificadas como tal, mediante observação nas notas fiscais respectivas, de modo que as vendas efetuadas na modalidade normal (não-consignada) dispensava qualquer observação.

Enfatiza que somente as sementes de milho
Cargo TL
foram objeto de venda na modalidade consignada, e que todas essas sementes foram recolhidas, de modo que se mostra legítimo o protesto levado a efeito.

Ao analisar o vasto acervo documental acostado aos autos, em cotejo com os argumentos lançados pelas partes, o magistrado singular deliberou acertadamente pela ilegitimidade do protesto.

Com efeito, diante do cenário desenhado nos autos, a lide se resolve pela análise do acervo probatório integrante do caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; enquanto ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do dos incisos I e II:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Nesse contexto, é que me convenço pela procedência da ação.

Na pretensão de materializar a dívida, originadora da duplicata, e, com isso, conferir legalidade ao protesto efetivado, a ré, ora apelante, escorou-se num único argumento, qual seja, de que as sementes de milho não recolhidas – tipo
Garra
Viptera
TC
e
Garra
Viptera
– e que ensejaram a constituição do débito, integraram apenas o pedido de nº 02, cuja venda teria sido realizada na modalidade não-consignada, fato esse que, a seu ver, se comprovaria pela simples falta de apontamento da modalidade consignada na nota fiscal respectiva.

Contudo, essa tese não se sustenta, pelo simples fato de a própria apelante conhece ter efetuado o recolhimento de sementes do tipo
Garra
Viptera
TC
e
Garra
Viptera
, integrantes do mesmo pedido de nº 02, cuja providência somente ocorreria em caso de venda mediante consignação, conforme asseverado por ela própria.

Na tentativa de justificar o procedimento “atípico”, a apelante atribui a uma confusão no momento do recolhimento.

Contudo, esse argumento não se mostra verossímil, máxime quando confrontado com o vasto acervo documental acostado aos autos, que demonstram a comercialização do produto entre as partes eram, sempre, realizadas na modalidade consignada.

Assim, não tendo a ré logrado êxito em desconstituir as provas colacionadas aos autos pela autora, ônus do qual não se desincumbiu, é de rigor a procedência do pedido declaratório.

Assim, restando constada ilegitimidade do protesto efetivado, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, ainda que se trate de pessoa jurídica, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.(...)
2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015 -
grifei
)

Portanto, não merece prosperar o pretendido afastamento da indenização, eis que a fixação da verba, decorre da simples anotação indevida do nome da empresa autora no cadastro mal pagadores, e funciona como forma de compensação pelo prejuízo causado à sua imagem e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se ausente a regularidade da dívida questionada, a inscrição/manutenção em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
(N.U 1013543-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

No que se refere ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de, conquanto o valor da verba, destinada a reparação de danos extrapatrimoniais, não deva implicar em enriquecimento ilícito da vítima, também não pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico, que é inerente à medida.

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como a capacidade econômica da requerida, ora apelante e, em especial, os dissabores vivenciados pela requerente com a inserção dos seus dados no registro de protesto, não há que se falar em redução do valor fixado, que, a propósito, condiz com o patamar que tem norteado a fixação da verba por esta Câmara, em casos semelhantes.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024